Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700729-83.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EGVALDO LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. A competência, então, das Turmas Recursais exaure-se na apreciação do recurso e eventual sucumbência. Sob pena de supressão de instância, a apreciação do pedido de ID 51379305 não poderá ser levada a efeito nesta esfera de competência. O pedido do autor é de fixação de honorários de defensor dativo, o que exige a demonstração dos requisitos exigidos pela legislação distrital própria, inclusive com a demonstração probatória deles. E compete ao juízo que o nomeou, inclusive quanto à emissão de certidão dos serviços prestados. Posto isto, NÃO CONHEÇO do pedido, porquanto inadmissível nesta instância recursal. No mais mantenho a anterior decisão quanto aos honorários sucumbenciais, rememorando que não foi concedida gratuidade de justiça ao recorrente nesta instância recursal, ante a ausência de atendimento à decisão que determinou a juntada de documentos para comprovação da miserabilidade jurídica. Certifique-se eventual transcurso do prazo recursal quanto à decisão que homologou a desistência do recurso, ID, 50391559, e baixem os autos à origem. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital